Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602883-85.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602883-85.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO MARCIO EMILIANO,
CPF 029.025.449-36, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mobilização
Nacional - PMN.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO MARCIO EMILIANO (REQUERENTE)
RAFAEL JORGE ABRAHAO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68291
16
12/02/2020 12:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.871
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602883-85.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO MARCIO EMILIANO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOAO MARCIO EMILIANO
- OAB/PR85385
ADVOGADO: RAFAEL JORGE ABRAHAO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
OMISSÃO
DE
DESPESA
(100%).
PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO, CONSIDERANDO QUE
O PRESTADOR INFORMOU QUE NÃO
HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DE
RECURSOS
DURANTE
A
CAMPANHA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva,
quando não há prejuízo à atividade
fiscalizatória.
Num. 6829116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212505485800000006445892
Número do documento: 20021212505485800000006445892

3. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
4. Na espécie, a omissão representa
100% no contexto global da prestação
de contas do candidato, porquanto o
prestador informou que não houve
movimentação financeira de recursos
durante o período de campanha
eleitoral, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A falta de identificação do doador,
caracteriza o recurso como de origem não
identificada e deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme determina o
artigo 34, §2º, da Res.- TSE 23.553/2017.
6. Contas desaprovadas com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 34, § 2º, da
Res. TSE- 23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
JOÃO MARCIO EMILIANO
filiado ao PMN, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
274418).
Não constam informações de utilização de recursos durante o período de
campanha, bem como de repasses de recursos públicos ao candidato (id. 5226866).
Em parecer conclusivo (id. 5226866), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
Num. 6829116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212505485800000006445892
Número do documento: 20021212505485800000006445892

i. Intempestividade na entrega da prestação de contas final, em 15/11/2018; e
ii. Omissões de despesas no montante de R$ 1.560,00.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017,
manifestou-se pela
das contas.
desaprovação
O candidato foi intimado para manifestar-se acerca do parecer conclusivo (id.
5298516), mas quedou-se inerte (id. 5465416).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas, considerando que as
desaprovação
irregularidades comprometeram a sua confiabilidade (id. 6012066).
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências:

II.i. Intempestividade na entrega da prestação de contas final
No caso em exame, foi apontado pelo Setor Técnico que houve a entrega
intempestiva das contas finais.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 52 da
Res.-TSE 23.553/17, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 4028316), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 15/11/2018, ou seja, 9 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Num. 6829116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212505485800000006445892
Número do documento: 20021212505485800000006445892

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO
DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si
só, a desaprovação das contas. Sendo possível o exame das
contas, a intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando
a anotação de ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii. Omissões de despesas
No caso sob análise foi identificada omissão relativa a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo
o que dispõe o art. 56, I, “g” da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Num. 6829116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212505485800000006445892
Número do documento: 20021212505485800000006445892

[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da
na fiscalização da campanha do candidato.
JUSTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Embora a irregularidade tenha sido indicada no parecer técnico conclusivo, o
prestador não se manifestou.
O valor total da omissão se mostra relevante, uma vez que o montante de R$
1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais) equivale a 100% do total de recursos gastos na
campanha eleitoral, porquanto o prestador assinalou que não houve movimentação financeira
durante o período de campanha eleitoral, o que não autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo as contas serem desaprovadas.
Tendo em vista a falta de identificação do doador, o valor de R$ 1.560,00 é
caracterizado como de origem não identificada e deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 34, §2º, da Res.- TSE 23.553/2017.

III – CONCLUSÃO
Assim, na esteira do parecer técnico e da manifestação da PROCURADORIA
, voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
REGIONAL ELEITORAL
desaprovar
2018 apresentadas por
, determinando ao prestador que devolva ao
JOÃO MÁRCIO EMILIANO
Tesouro Nacional a quantia de R$ R$ 1.560,00, nos termos do art. 34, §2º, da Res.-TSE
23.553/2017.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

Num. 6829116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212505485800000006445892
Número do documento: 20021212505485800000006445892

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602883-85.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: JOAO MARCIO EMILIANO - Advogado do(a)
REQUERENTE: RAFAEL JORGE ABRAHAO - PR85385.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício.
Ausência justificada do Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.02.2020.
Num. 6829116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212505485800000006445892
Número do documento: 20021212505485800000006445892